Tribunal: TJES
Processo: 0014073-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014073-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YNANHA ALMEIDA SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade de cerceamento de defesa.
Se a prova requerida pela parte não é relevante para o deslinde do litígio, não se avista cerceamento de defesa no julgamento da demanda sem a sua produção. Preliminar rejeitada
2. Mérito.
Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade ato praticado pela Administração Pública que eliminou a apelante do certame por estar contraindicada no exame psicossomático.
3
. Constata-se que a atuação da banca examinadora na quarta etapa do concurso público em questão obedeceu os critérios estabelecidos pelo edital e a legislação de regência, de modo que o pleito recursal não merece ser acolhido.
4.
Tem-se por inoportuna a impugnação de regras editalicias após a eliminação do candidato.
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014073-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YNANHA ALMEIDA SIQUEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO - ES36202, SABRINI DE SOUZA PEREIRA - ES19557
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença – cerceamento de defesa)

Conforme relatoriado, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, diante da alegada falta de oportunidade de produzir prova testemunhal, a fim de demonstrar que os laudos produzidos a partir das entrevistas devolutivas estavam errados.

Não obstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova oral requerida pela parte em razão do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento deve vir acompanhado de motivação suficiente ao seu afastamento.

No caso em apreço, tenho que a motivação adotada pelo juízo sentenciante a fim de fundamentar o referido indeferimento, foi suficiente para afastar a necessidade da prova oral, sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando a oitiva dos representantes dos apelados, desnecessária e inútil, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Esse também é o entendimento firmado por este Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 01/2018 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ALTERAÇÃO DO EDITAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa
. (...) (Apelação Civil n.º 0014272-64.2019.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Des. Luiz Guilherme Risso. 11/09/2023).

Destarte, se a prova requerida pela parte não é relevante para o deslinde do litígio, não se avista cerceamento de defesa no julgamento da demanda sem a sua produção.

Diante do exposto
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
MANTENHO
a r. sentença.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta pela requerida
Ynanha Almeida Siqueira
contra a sentença de fls.318/320, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, revogando a liminar concedida, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A apelante
Ynanha Almeida Siqueira,
nas suas razões recursais, em apertada síntese, requer
(i)
a nulidade da sentença, em razão do cerceamento do direito de defesa;
(ii)
a reforma da decisão para manter a recorrente no concurso.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que a apelante inscreveu-se no Concurso Público para o Cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Edital n.º 03/2018 – CFO 2018/PMES e uma das fases previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório.

Sustenta a apelante irregularidades na elaboração dos laudos psicológicos, que a considerou contraindicada para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerada inapta para prosseguir no processo seletivo.

Pois bem. Diante das razões articuladas no recurso e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal é verificar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que eliminou a apelante do certame por estar contraindicada nas características psicossomáticas.

Na hipótese, a apelante justifica a ilegalidade da aplicação e da correção do exame, pelo fato do Conselho Regional de Psicológica, da 16ª Região – CRP16 ter identificado algumas irregularidades, nos testes, diante do equívoco da Instituição apelada ter escolhido a faceta da amabilidade para avaliação da característica da franqueza e faceta da depressão para avaliação da característica da ansiedade.

O que pretende a apelante nada mais é do que impugnar as regras do edital, diante do resultado que contraindicou para o cargo de soldado combatente, o que não merece prosperar.

A propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
” (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Em relação ao mesmo certame inaugurado pelo Edital no 03/2018 – CFO 2018/PMES, já decidiu este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001833-03.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: MATHEUS SILVA OLIVEIRA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”. 3. O agravado foi considerado contraindicado em três ou mais características, de maneira que a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica. 4. Recurso provido. (TJES - Agravo de Instrumento n.º 5001833-03.2022.8.08.0000. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 20/06/2022.)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018. LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção. 2.
O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas.
3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação n.º 0037934-91.2018.8.08.0024. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Data: 03/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSD 1/2018/PMES – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO EXAME – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – RETIFICAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL – MANUTENÇÃO DA CONTRAINDICAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Para o ingresso nos quadros da PMEES é obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática, de modo que a pretendida anulação da quarta etapa, por ter sido eliminado na avaliação da mesma, não tornaria o apelante apto para o exercício da atividade de soldado combatente da PMEES diante das mencionadas exigências legais e editalícias. 4.
Constata-se a indicação no edital de critérios objetivos para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação
.
5. Não há que se falar em critérios indeterminados como sustentado pelo apelante que foi contraindicado por não alcançar os percentis exigidos para as características de memória, iniciativa e sociabilidade
. 6. Registra-se que o detalhamento dos critérios de avaliação não podem ser veiculados no instrumento convocatório ou mesmo na lei de referência, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame, bem como a impossibilidade de constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica de candidatos, tendo o laudo psicológico concluído pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no multicitado instrumento editalício. 7. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitiria que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso (TJES, AI 024099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2011). 8. No caso dos autos, constata-se que a mencionada retificação editalícia por parte da Administração Pública em nada alterou a situação do apelante no certame pelo fato do mesmo ter sido contraindicado em três características psicossomáticas (memória, iniciativa e sociabilidade) 9. Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade diante da referida alteração do edital após a realização do exame psicossomático do apelante, pois o ato de eliminação do mesmo se deu por sua reprovação na referida avaliação psicológica e não pela retificação do edital. 10. Conclui-se pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017). 11. Recurso de apelação desprovido.(Apelação n.º 0001414-46.2020.8.08.0030. Des. Sergio Ricardo de Souza. Data: 07/06/2023).

Outrossim, importante destacar, por oportuno, que o laudo que considerou a apelante contraindicada para o certame, foi elaborado por profissionais habilitados em psicologia, que possuem conhecimentos técnicos e científicos e deve ser prestigiado, ainda mais, em razão da natureza especial do cargo, que envolve atividade policial.

Desta feita, não emergindo dos autos probabilidade do direito invocado pela apelante, não há que se falar em reforma da sentença de improcedência, muito menos em concessão de tutela a fim de assegurar sua participação nas próximas etapas do certame.

Pelo exposto, estando a

sentença recorrida em consonância com o entendimento sedimentado deste e. TJES,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.